Tribunal: TJSP
Processo: 0003100-74.2018.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Art. 121, § 2o, inc. IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – Sentença de Pronúncia – Recurso defensivo – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pleito de absolvição sumária, reconhecendo-se a incidência de legítima defesa – Impossibilidade – Inexistência de prova inequívoca da excludente – Elementos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Art. 121, § 2o, inc. IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – Sentença de Pronúncia – Recurso defensivo – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pleito de absolvição sumária, reconhecendo-se a incidência de legítima defesa – Impossibilidade – Inexistência de prova inequívoca da excludente – Elementos contrários indicando a atuação deliberada – Circunstâncias qualificadoras mantidas, pois sustentadas em indícios carreados aos autos – Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual – Análise que deve ser efetuada pelo Conselho de Sentença – Pronúncia mantida – Recurso improvido.